Tribunal: CARF
Processo: 10920.003724/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003724/2009-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.868 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
EMPRESA INDUSTRIAL E COMERCIAL FUCK S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Regis Venter (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pela conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos da Cofins, no
qual a contribuinte acima identificada solicita o valor de R$ 22.939,68, relativo ao
segundo trimestre de 2006.
Em análise ao pleito da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Joinville, mediante Despacho Decisório, indeferiu o pedido da contribuinte, em virtude
das glosas de valores informados na linha 02 do Dacon, conforme planilha elaborada pela
autoridade fiscal. Explica a autoridade fiscal que foram glosados valores relativos a bens
não considerados insumos, nos termos da legislação tributária vigente.
Inconformada com o deferimento parcial do pedido de ressarcimento, a
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual expõem suas razões de
irresignação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003724/2009-23
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.868 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003724/2009-23

No primeiro tópico, denominado de Da aquisição de combustíveis, a contribuinte
alega que solicitou créditos das contribuições não cumulativas relativos a aquisição de
combustíveis utilizados em veículos da empresa que efetuam o transporte de matéria-
prima, as quais serão industrializadas. Defende que tais aquisições se enquadram no
conceito de insumo, sendo considerado como consumido no processo produtivo dos bens
destinados ao exterior.
Sob o título Da aquisição de bens para a manutenção do maquinário e dos veículos
da frota própria, a contribuinte alega que tem direito ao crédito relativo a aquisições de
bens para a manutenção dos veículos e máquinas, como caminhões e empilhadeiras, uma
vez que se caracterizam como insumos utilizados na produção de bens produzidos para a
venda. Ressalta que tais bens adquiridos não fazem parte de seu ativo imobilizado, mas
apenas são utilizados para reposição e manutenção de seus veículos e maquinário
utilizados na produção.
Em sua defesa a contribuinte cita Solução de Consulta no 85/2008 da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Ato contínuo, a DRJ-FLORIANÓPOLIS (SC) julgou a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. INSUMOS. REQUISITOS.
Somente as despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas
e equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados a venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País,
quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem
aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das contribuições sob regime
nãocumulativo.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Somente dão direito a crédito no âmbito do regime da não cumulatividade, as aquisições
de combustíveis e lubrificantes utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto às
glosas de créditos.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.868 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003724/2009-23

É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de pedido de ressarcimento de COFINS não cumulativo do 2o
trimestre de 2006 vinculados à exportação, com pedidos de compensação atrelados, que foi
indeferido parcialmente pela Unidade de Origem uma vez que se identificou a exclusão indevida
de créditos sobre diversos custos/despesas na apuração da contribuição para a COFINS. Os
seguintes itens foram objetos de glosas pela Fiscalização e confirmadas integralmente no
julgamento de primeira instância:
a) crédito relativo a aquisições de bens para a manutenção dos veículos e
máquinas, como caminhões e empilhadeiras, utilizados na movimentação da matéria-prima; e
b) créditos oriundos da aquisição de combustíveis utilizados em veículos da
empresa que efetuam o transporte de matéria-prima.
Inicialmente, cabe esclarecer que a recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no ramo industrial, preponderantemente, na fabricação e comercialização de artigos de
madeira, tais como, compensados, portas, batentes, guarnição e rodapés.
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas integralmente pelos julgadores da DRJ,
em igual sentido, ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para
PIS e COFINS, o qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no
parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da
Doutrina e dos mais recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, bem como, principalmente, com base no julgamento realizado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no RE no 1.221.170/PR, o qual definiu que o conceito insumo está vinculado
à essencialidade ou relevância dos dispêndios em relação à atividade econômica do contribuinte.
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.868 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003724/2009-23

imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.868 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003724/2009-23

Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,
com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.868 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003724/2009-23

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.

Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.868 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003724/2009-23

O contribuinte, ainda, informa que tanto as partes e peças de manutenção, como o
combustível, são utilizados em máquinas e veículos utilizados para movimentação da matéria-
prima dentro do processo produtivo, o que lhes dão a natureza jurídica de insumo, de acordo com
o seu mais moderno conceito.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do 2o
trimestre de 2006:
1. Intime a recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços glosados entendidos como
insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no
1.221.170/PR. Nesse item, a recorrente deverá discriminar em planilha as despesas/custos
incorridos glosados separados por natureza e juntar toda a documentação que sirva para lastrear
as suas afirmações. Bem como, quanto às partes e peças para manutenção de veículos e
máquinas, apresentar comprovação de que os referidos bens adquiridos não se enquadrem na
situação prevista no artigo 346, § 1o, do RIR/1999, o qual determina que os dispêndios realizados
com reparos e conservação de bens e instalações, que resultem em aumento de vida útil superior
a um ano, sejam capitalizados para servirem de base a depreciações futuras, sem prejuízo dos
demais requisitos exigidos em lei, a exemplo de que estejam sujeitos ao pagamento da
contribuição e sejam adquiridos/prestados por pessoa jurídica (artigo 3o, § 2o, inciso II e § 3o das
Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003);
2. Intime a recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido
no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço
do período de apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018
e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF).
4. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital